Tribunal: TJES
Processo: 5007089-24.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007089-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DEMILSON COSTA LAUTERIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007089-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DEMILSON COSTA LAUTERIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Execução interposto por DEMILSON COSTA LAUTERIO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que converteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, eis que o reeducando não foi localizado no endereço indicado nos autos para ali ser intimado sobre o início do cumprimento da pena.

Sustenta o agravante que não foram realizadas diligências suficientes pelo oficial de justiça, a fim de localizar o reeducando, em especial pelo fato de que Demilson já havia sido intimado no endereço objeto desta demanda.

Assim, alega que diante do descumprimento do procedimento adequado pelo oficial de justiça não pode ser o reeducando prejudicado, motivo pelo qual requer a revogação da decisão que converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.

Inicialmente, vale esclarecer que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, na razão de 1062 (mil e sessenta e duas) horas, além de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Exarado o Termo de Cumprimento de Pena (id. 3063073), determinou o magistrado de primeira instância a intimação pessoal do agravante para ciência e início do cumprimento da pena.

Ocorre que, conforme consta de certidão de mandado nº 3495398, o oficial de justiça, ao diligenciar no endereço informado nos autos pelo agravante, não logrou êxito em localizar a rua indicada, deixando assim, de intimar Demilson Costa Lauterio.

Nessa toada, procedeu-se à publicação de edital de intimação, tendo transcorrido o prazo sem que o agravante comparecesse em cartório para iniciar o cumprimento da pena.

Assim, depois de pedido formulado pelo
Parquet
o magistrado de primeira instância, com fulcro no art. 181, §1º, “a” da Lei de Execução Penal, converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando assim, o regime aberto para o seu cumprimento.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo juízo
a quo
.

O art. 181 da Lei de Execução Penal é categórico ao afirmar que a pena restritiva de direitos será convertida em pena privativa de liberdade quando não for localizado o reeducando ou este não responder à intimação editalícia. Vejamos:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal
.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

A alegação formulada pela defesa de que o oficial de justiça não foi suficientemente diligente, vez que o agravante já foi intimado outras vezes no endereço que aqui se afirma não ter sido encontrado, não merece prosperar.

Isso porque, a certidão de intimação apresentada pela defesa para atestar que o endereço existe data do ano de 2018, havendo, portanto, um lapso de quase 05 anos, em que mudanças físicas e fáticas podem ter ocorrido.

Ademais, além de não ter sido encontrado o endereço indicado nos autos, o reeducando também não compareceu em cartório depois de transcorrido o prazo do edital de intimação.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, asseverando que a não localização do reeducando é motivo suficiente para conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU NÃO LOCALIZADO, APESAR DE INTIMADO PESSOALMENTE NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a intimação do reeducando para, com a presença de defensor, esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito antes da conversão delas em pena privativa de liberdade.
2. No presente caso, apesar de determinada a intimação pessoal, no endereço informado nos autos, para dar início ao cumprimento das penas alternativas fixadas como condição da suspensão da pena, o recorrente não foi localizado, não havendo se falar em cerceamento de defesa pela inexistência de exaurimento das tentativas de sua localização. 3. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no REsp: 1689985 MG 2017/0206684-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

2 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REEDUCANDO NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. EDITAL DE INTIMAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM COMPARECIMENTO DO APENADO. ART. 181, §1º, “A” DA LEP. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A pena restritiva de direitos será convertida em pena privativa de liberdade quando não for localizado o reeducando ou este não responder à intimação editalícia. Agravo improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.